Tribunal: STF
Processo: ARE 1593120
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Consórcio Metropolitano de Transportes - CMT, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:

“Mandado de Segurança - Rescisão de contrato administrativo realizada diretamente por empresa privada, representante de empresas concessionárias de transporte coletivo - Impossibilidade - Pessoa jurídica de direito privado atuando como se detentora de múnus público - Adequação da via mandamental (art. 1º, §1º, da Lei nº 12.016/09) - Ainda que haja precedente estabelecido pelo E. STF (Tema nº 854) apontando possível inviabilidade da manutenção dos contratos de prestação de serviços de transporte coletivo firmados por mero credenciamento, patente a ilegitimidade da Autoridade Coatora para determinar tal rescisão de maneira unilateral - Competência exclusiva da EMTU - Necessidade de se analisar o precedente do Tribunal Supremo de forma fundamentada, traçando-se daí as medidas administrativas práticas decorrentes - Precedentes - Recurso provido.” (Apelação/Remessa Necessária nº 1002075-24.2022.8.26.0228, 3ª Câmara de Direito Público do TJSP, Relator Marrey Uint, j. 9.4.2024)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXVI, 37, XXXI, 93, IX, e 175 da Constituição da República, além do Tema n° 854-RG. Alega que o decisum recorrido contrariou o “entendimento do E. STF refletido no julgamento do leading case do Tema 854 na medida em que reconheceu o direito líquido e certo do Recorrido a exercer o serviço público de transporte metropolitano em São Paulo, na modalidade especial de RTO”, independentemente de licitação. Aduz que “o serviço público de transporte prestado pelo Recorrido advém de simples autorização concedida pela EMTU, na qualidade de empresa controlada pelo Governo do Estado de São Paulo, vinculada à Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos (STM) que fiscaliza e regulamenta o transporte metropolitano nas Regiões Metropolitanas do Estado de São Paulo, tratando-se de título precário”, o que afronta os arts. 37, XXI, e 175 da Constituição Federal.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, não se vislumbra a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. O dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente,  todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:

“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010). 

Outrossim, nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Nesse sentido:

"Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Aplicação retroativa de lei mais benéfica às infrações de trânsito. Exegese das normas de trânsito. Interpretação realizada à luz das normas do Código Brasileiro de Trânsito revogado e do vigente. Matéria eminentemente infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 1. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que discute efeitos de normas de trânsito revogadoras e revogadas. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que os conceitos dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontram na Constituição Federal, senão na legislação ordinária, mais especificamente na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3. Ausência de repercussão geral.” (RE 657.871-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 17.11.2014)
“PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE DE BENEFÍCIOS. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA RELATIVOS AOS ANOS DE 1997, 1999, 2000, 2001, 2002 E 2003. CONSTITUCIONALIDADE. PERCENTUAIS SUPERIORES AO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC). REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. [...] 3. Incabível, em recurso extraordinário, apreciar violação ao art. 5º, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal, que pressupõe intermediário exame e aplicação das normas infraconstitucionais pertinentes (AI 796.905-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011). 4. Agravo a que se conhece para, desde logo, negar seguimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.” (ARE 808.107-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 01.8.2014)

Quanto ao mérito, a Corte a quo assim se manifestou, in verbis:

“A controvérsia posta nos autos se refere à legitimidade da Autoridade Coatora, CMT-SP, para determinar a rescisão imediata e unilateral da prestação de serviços referente à Reserva Técnica Operacional RTO de transporte coletivo no Estado de São Paulo, em observância a julgado do E. STF (tema nº 854), que por sua vez atingiria de maneira fulminante essa modalidade de atendimento, credenciada.
E, dado os contornos jurídicos do caso, é mesmo de se questionar a competência específica da CMT-SP para determinar a interrupção de serviços públicos, pois empresa privada e mera representante de empresas concessionárias de transporte coletivo. A realização de determinações que atingem pessoas jurídicas detentoras de contratos administrativos diretos com a EMTU, empresa pública, deveriam ser apenas por esta realizadas, já que, aí sim, detém competência própria ligada ao gerenciamento do transporte coletivo urbano.
Dessa maneira, embora a CMT-SP não seja pessoa jurídica típica a figurar em ações contra o Poder Público _ pois de natureza privada _, passa a poder integrar o polo passivo do Mandado de Segurança quando usurpa tais competências indevidamente, atuando como se portasse o múnus público (art. 1º, §1º, da Lei do Mandado de Segurança).
De outra feita, está bem caracterizado o direito líquido e certo da Impetrante a ver sua relação de prestação de serviço público mediada por autoridade efetivamente competente, ainda que em cumprimento a entendimento do E. STF que resvale em sua esfera administrativa. Até mesmo porque a Administração Estadual deve exercer sua discricionariedade motivada em análise do referido precedente, já que o Tema nº 854 assim indica:
Salvo em situações excepcionais devidamente comprovadas, serviço público de transporte coletivo pressupõe prévia licitação. (grifos nossos)
Identificar quais seriam tais “situações excepcionais”, portanto, não deixa de ser atribuição típica do Poder Público, para que apenas então, e se o caso, possa gerar consequências práticas às relações de prestação de serviço consolidadas.”

Da análise dos autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da existência de situações excepcionais devidamente comprovadas para a manutenção da operação do serviço público de transporte coletivo, o o que implica no reexame dos fatos e provas dos autos, na análise da análise da legislação infraconstitucional aplicável, e na interpretação de cláusulas contratuais concernentes à prestação do serviço público de transporte coletivo, providências vedadas no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas nº 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRANSPORTE PÚBLICO METROPOLITANO. RESERVA TÉCNICA OPERACIONAL (RTO). DESLIGAMENTO DE VALIDADOR DE PASSAGEM. ILEGITIMIDADE DO CONSÓRCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES (CMT) PARA INTERROMPER A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO CONSIDERADA ILEGAL, AINDA QUE INDIRETAMENTE. REEXAME DE PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA/STF. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão de minha lavra que negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que a discussão atinente à legitimidade da recorrente para proceder à interrupção do serviço de transporte coletivo contratado como Reserva Técnica Operacional (RTO), em cumprimento ao que decidido por esta Corte no julgamento do tema 854-RG, demanda o revolvimento da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice nas Súmulas 279 e 280 do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se houve má aplicação do tema 854 da repercussão geral e contrariedade ao princípio da legalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assentou que a CTM “na condição de gerenciador dos denominados validadores, comunicou a EMTU que desligaria esses equipamentos (fls. 41/42), por considerar ilegal aquele tipo de atividade (Reserva Técnica Operacional RTO), ou seja, mesmo não sendo o poder concedente do serviço público, e sem autorização desta (EMTU), o CONSÓRCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTE(na condição de mera gerenciadora do sistema de bilhetagem eletrônica) decidiu desativar os “validadores”, impedindo a prestação do serviço contratado, daí o acerto da sentença na concessão segurança, para garantir o funcionamento do sistema, ao menos enquanto não houver ordem emanada pelo Poder Concedente em sentido contrário”. 4. Somente a partir da análise do quadro fático-probatório dos autos e das normas infraconstitucionais que regem a matéria seria possível concluir em sentido contrário ao decidido pelo Tribunal a quo, providência inviável em sede extraordinária, ante o óbice dos enunciados 279 e 280 da Súmula do STF. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.” (RE 1548573 AgR-segundo, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 01-10-2025)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 18 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente